Tribunal: STF
Processo: Rcl 58171
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INDEXADOR NÃO SUBSTITUÍVEL POR DECISÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Cruz Machado/PR, em 1º.3.2023, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná, que, no Processo n. 0004890-55.2022.8.16.0174, teria descumprido a Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal.



O caso



    2. Em 14.10.2022, o juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de União da Vitória/PR sentenciou:



    “A parte autora requer a declaração de inconstitucionalidade da lei municipal nº 1/2006, que dispõe: 



    ‘Art. 67. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional calculado sobre o salário mínimo nacional.’ 



    Pretende a autora que o pagamento do adicional de insalubridade leve como base de cálculo o vencimento básico. (...)



    O adicional de insalubridade possui previsão constitucional, estando também previsto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais acima transcrito. 



    A despeito da previsão legal, contudo, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público, como determinou o artigo 67 da Lei Complementar 1/2006, diante de expressa previsão constitucional: (...)



    Com efeito, a questão já foi definida pelo Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula Vinculante 4: (...)



    Nestes termos, é de ser reconhecida a inconstitucionalidade da base de cálculo definida na lei municipal e, via de consequência, reconhecer o direito da autora à percepção do adicional com base no vencimento do cargo efetivo da servidora. 



    Certo é que vez que a determinação legal se encontra incompatível com a Constituição Federal, deve ser corrigida a base de cálculo, determinando-se a adoção de índice compatível com a atividade exercida pelo autor. (...)



    Assim, analisando as fichas financeiras juntadas é possível verificar que o Município vem calculando sobre o salário mínimo nacional, motivo pelo qual assiste razão à autora em requerer o pagamento das diferenças. 



    A parte autora deve ser indenizada, a fim de receber o pagamento dos valores retroativos devidos nos últimos 5 (cinco) anos, com a correção da base de cálculo do adicional de insalubridade. 



    (...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial pela autora GISLAINE APARECIDA ULBINSKI em face do MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, declarar a prescrição da pretensão anterior a 19/07/2017, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 



    a) RECONHECER a percepção do adicional de insalubridade com base no vencimento do cargo efetivo da servidora; 



    b) CONDENAR o requerido ao pagamento da diferença entre os valores pagos e devidos nos últimos 5 (cinco) anos. (...)” (fls. 317-319, e-doc. 8).



    Contra essa decisão o reclamante interpôs recurso inominado, julgado nos seguintes termos:



    “RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL MUNICÍPIO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ART. 67 DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2006 QUE PREVÊ O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO COMO BASE DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO PELO MUNICÍPIO DO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04 DO STF. RECÁLCULO DO ADICIONAL DEVIDO. VERBA QUE PRESSUPÕE A EXPOSIÇÃO DO TRABALHADOR AOS AGENTES INSALUBRES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. APLICABILIDADE DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 11, e-doc. 10).



    3. Contra a decisão proferida pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná, o reclamante ajuíza a presente reclamação.



    Alega que “Gislaine Aparecida Ulbilski ajuizou ação declaratória cumulada com cobrança (…), objetivando a declaração de inconstitucionalidade do artigo 67 da Lei Municipal nº 1, de 29 de maio de 2006, assim como objetivando a cobrança do pagamento do adicional de insalubridade tomando como base de cálculo o vencimento básico do servidor, e as consequentes diferenças salariais dos últimos cinco anos” (fl. 2).



    Informa que, em primeira instância, foram julgados “procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo como devido o pagamento do adicional de insalubridade tomando como base de cálculo o vencimento básico do servidor, (...) afirmando que o artigo 67 da Lei Municipal 1/2006 é inconstitucional, por prever o salário-mínimo como base de cálculo da vantagem; e ilegal, devendo-se, portanto, utilizar o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade” (fl. 2). 



    Afirma que, ao julgar o recurso inominado, a autoridade reclamada manteve “a sentença, nos exatos termos da fundamentação” (fl. 2).



    Ressalta que “a Lei Complementar Municipal 1/2006, em seu artigo 67, é clara em afirmar que os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional calculado sobre o salário-mínimo nacional, e não sobre o vencimento do cargo efetivo” (fl. 2). 



    Argumenta que, “observando-se o teor da Súmula Vinculante nº 4, o juízo de 1º grau e a Turma Recursal apenas aplicaram a primeira parte da referida SV, qual seja, ‘salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado’; porém, deixaram de observar a segunda parte da SV, qual seja, ‘nem ser substituído por decisão judicial’” (fl. 4).



    Sustenta haver “inobservância, por parte do juízo de 1º grau e Turma Recursal, do enunciado da Súmula Vinculante nº 4 em sua integralidade, eis que entenderam por substituir por meio de decisão judicial o indexador do adicional de insalubridade, sem qualquer amparo legal” (fl. 4).



    Assevera que, “mesmo sendo inviável a adoção do salário-mínimo como indexador da base de cálculo do adicional de insalubridade, a norma prevista na Lei Municipal nº 1/2006 deve ser mantida até edição de nova lei municipal em sentido diverso, ante a expressa vedação de substituição da base de cálculo por decisão judicial prevista no entendimento sumulado” (fl. 4). 



    Requer medida liminar para determinar “o sobrestamento dos Autos nº 0004890-55.2022.8.16.0174, até julgamento final desta Reclamação, e/ou a suspensão da decisão impugnada” (fls. 6-7).



    Pede “seja cassada a decisão impugnada, determinando-se a prolação de nova decisão, em observância à Súmula Vinculante nº 4” (fl. 7).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar provimento ao recurso inominado interposto pelo Município de Cruz Machado/PR e manter sentença pela qual fixado como base de cálculo do adicional de insalubridade o vencimento básico da servidora, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal, dispõe-se que, “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.



    7. Na espécie vertente, a autoridade reclamada assentou:



    “(...) Deste modo, não se trata de violação ao disposto na referida Súmula, uma vez que o Poder Judiciário, in casu, está conferindo a correta observância da norma, determinando que o cálculo do adicional de insalubridade se dê sobre o vencimento do cargo efetivo, nos exatos moldes do previsto na Lei Municipal n.º 1/2006 (artigo 67, caput). 



    (...)



    Portanto, imperioso que se observe a correta aplicabilidade da legislação municipal, a qual determina o cálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento do cargo efetivo, consoante disciplina do caput do artigo 67 do Estatuto dos Servidores do Município de Cruz Machado” (fls. 12-13, e-doc. 10).



    A decisão reclamada é contraditória. Nela se afirma estar previsto no art. 67 da Lei n. 1/2006 do Município de Cruz Machado/PR que o adicional de insalubridade dos servidores municipais será calculado sobre o vencimento do cargo efetivo, o que não tem coerência com os expressos termos da norma. 



    O art. 67 da Lei n. 1/2006 do Município de Cruz Machado/PR prevê o cálculo do pagamento do adicional de insalubridade nos seguintes termos: 



    “Art. 67. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional calculado sobre o salário mínimo nacional” (fl. 12, e-doc. 10).



    Verifica-se, no caso em análise, que a autoridade reclamada decidiu afastar o salário mínimo da base de cálculo do adicional de insalubridade, substituindo-o pelo vencimento básico da servidora municipal, em contrariedade ao estabelecido na parte final da Súmula Vinculante n. 4. 



    8. A controvérsia trazida no Recurso Extraordinário n. 565.714/SP, de minha relatoria, um dos precedentes que deu origem à Súmula Vinculante n. 4, foi decidida nos termos seguintes:



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (Plenário, DJ 8.8.2008). 



    Em 8.8.2008, este Supremo Tribunal concluiu ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas determinou que esse procedimento não pode ser substituído por decisão judicial. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. RECURSO PROVIDO. 1. O ato impugnado manteve a sentença de 1ª instância, que fixou o salário base da servidora como parâmetro para o cálculo sobre o qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, substituindo o salário minimo, baseado na ausência de lei regulamentadora. 2. Sanção, no âmbito do município de São José do Rio Preto, da Lei Complementar 609/2019, que instituiu a base de cálculo para os adicionais de insalubridade e periculosidade. 3. Nessas circunstâncias, há violação ao Enunciado Vinculante 4, tendo em vista que, após a regulamentação normativa fixando a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 39.952- AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.3.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADA TRANSGRESSÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04/STF – DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SALÁRIO MÍNIMO PARA VENCIMENTO BÁSICO) – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE” (Rcl n. 41.284, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.10.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 4. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.128-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2020). 



    Na espécie, ao afastar o salário mínimo da base de cálculo do adicional de insalubridade, substituindo-o, por decisão judicial, pelo vencimento básico da servidora municipal, a autoridade reclamada descumpriu a Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal. 



    9. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observado o disposto na parte final da Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora